Tribunal: TJMT
Processo: 1021529-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021529-35.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 007.667.611-00 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, em razão da inércia do autor em comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, conforme determinado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão da justiça gratuita ao autor e a extinção do processo sem resolução do mérito estão em conformidade com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, §2o, do CPC. No caso, o apelante não apresentou documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, nem na petição inicial nem no recurso de apelação, inviabilizando a concessão do benefício.
4. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder prazo para que o autor emende a petição inicial ou supra irregularidades, sob pena de indeferimento. O autor foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, permanecendo inerte, configurando desídia processual.
5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, estão corretos, uma vez que o apelante não cumpriu as determinações judiciais essenciais para o regular processamento do feito.

6. O art. 101, §1o, do CPC dispensa o recolhimento prévio do preparo em recursos que discutem exclusivamente a concessão da justiça gratuita, mas isso não afasta a necessidade de o apelante comprovar a hipossuficiência para a obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração para concessão do benefício, conforme o art. 99, §2o, do CPC. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência e de recolhimento das custas processuais após intimação justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2o; 101, §1o; 321, parágrafo único; 485, I; 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000788-08.2023.8.11.0099, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024; TJ-MG, AC 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a Câmara Cível, julgado em 14/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
que nos autos
da
Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Inconformado, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi
equivocado
, pois comprovou sua
hipossuficiência financeira
com os documentos apresentados, assim, a sentença foi proferida sem observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (ID 263218790)

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Marcelo Rodrigues de Arruda
ajuizou
Ação Revisional cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
em face da
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., requerendo a revisão do contrato de financiamento para a aquisição do veículo
Ford, modelo K4+SE 1.0 12V 4R, ano 2017/2018
, cor branca, no valor de
R$ 41.990,00,
a ser quitado em
17 parcelas
sucessivas de
R$ 1.165,00
.

Ao receber a petição inicial e
analisar o pedido de justiça gratuita
, o magistrado a quo determinou a intimação da parte autora para que juntasse aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada ou efetuasse o pagamento das custas processuais, além de adotar outras providências.

Todavia, a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual o processo foi sentenciado, ocasião em que o juízo a quo exarou:
“
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, e, consequentemente, determino o CANCELAMENTO da distribuição, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, art. 485, inciso I, e art. 290, todos do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Apelante alega que a sentença está equivocada, postulando a concessão da gratuidade de justiça com o regular processamento do feito.

Assim, passo à análise.

1.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Vejo que o presente recurso discute exclusivamente a
negativa da justiça gratuita
postulada pela parte autora.

Conforme preceitua

o art. 101, §1o, do CPC, quando o objeto do recurso for à discussão quanto à concessão ou não do benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento prévio do preparo. Vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO
ART
.
101
, §
1o
, DO
CPC
– HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo
101
, §
1o
, do
CPC
.
Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2o, da CNGC.” (N.U 1000788-08.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) Destaquei

Todavia, vejo que o Apelante
não
apresentou qualquer documentação que
comprove sua alegação
, como exige o art. 99, §2o, do CPC, o qual dispõe que a concessão do benefício depende de elementos que
evidenciem a falta de recursos.

Apesar de alegar ter anexado documentos à petição inicial e ao recurso, não consta nos autos qualquer comprovação que evidencie a atual situação financeira do Apelante.

Sem os documentos necessários, não há como presumir a incapacidade financeira do apelante, o que
inviabiliza a dispensa do preparo.

No mais, no que se refere à sentença, o art. 321 do CPC determina que, em caso de petição inicial com defeitos ou irregularidades, o
juiz deve

conceder prazo
para que o autor a
emende ou a complete
. Na hipótese de descumprimento, o processo será
extinto sem resolução do mérito
, nos termos do art. 321, parágrafo único. Vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem
intimou o autor para comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais
. Diante da
ausência de manifestação
, a petição inicial foi
corretamente indeferida
, e o processo
extinto sem resolução do mérito
.

Nesse contexto:

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais ( AgRg no AREsp 17.501/SP).” (TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

O
comportamento omissivo
do apelante caracteriza
desídia
, justificando a aplicação das normas processuais que regem o
cancelamento da distribuição e o indeferimento da inicial.

2.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA.

Por fim, diante da manutenção do
decisum
que indeferiu o benefício da justiça gratuita,
intime-se
o Apelante para que
efetue o recolhimento
das despesas processuais relativas a este recurso de apelação, no prazo de
5 (cinco) dias
, sob pena de anotação do saldo devedor e posterior inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025